Tribunal: TJDFT
Processo: 0720691-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. CRIME DOLOSO PRATICADO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO SATISFATÓRIO NOS ÚLTIMOS SEIS ANOS E QUATRO MESES. REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO. DECISÃO REFORMADA.

1 O reeducando pede a reforma de decisão que lhe negou o livramento condicional, argumentando que a prática de crime doloso há mais de seis anos não desabona seu comportamento.

2 é
É certo que a avaliação do comportamento carcerário não deve se limitar aos últimos seis meses, mas considerar todo o tempo de execução da pena. O decurso de seis anos e quatro meses desde a última falta cometida, com a prática de crime doloso não deve repercutir indefinidamente na vida do condenado. Se o comportamento foi avaliado favoravelmente pela instituição prisional quando avaliada a progressão ao regime semiaberto e não houve intercorrências, não se pode negar o livramento condidicionaol.

3 Agravoprovido.